Tribunal: STF
Processo: HC 115447
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II, DA LEI 8.137/1990. PREJUDICIALIDADE DO WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO RESOLVIDA EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELA DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 



    I – Embora a decisão ora atacada tenha julgado prejudicado o habeas corpus manejado no Superior Tribunal de Justiça em virtude da concessão da ordem pelo TJ/SP, em writ que discutia matéria, realmente, diversa, o tema relativo à ausência de justa causa para a propositura da ação penal já estava superado com o julgamento de mérito da reclamação ajuizada naquela Corte estadual.



    II – Por consequência, também fica superado o pedido alternativo de concessão da ordem de ofício, para que esta Corte imponha o cumprimento da decisão “proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do habeas corpus nº. 956.216.3/3, determinando o efetivo TRANCAMENTO do processo nº 538/02 em trâmite pela 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP”.



    III – A denúncia narra o fato típico imputado aos pacientes, bem assim os indícios de materialidade e autoria, com destaque para o fato de o crédito tributário ter sido constituído, definitivamente, com a decisão final proferida pelo Tribunal de Taxas e Impostos, não havendo qualquer causa de extinção da punibilidade ou de suspensão da pretensão punitiva.



    IV – Habeas corpus denegado.